Tribunal: TJDFT
Processo: 0751224-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0751224-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROQUE KHOURI E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Diante da petição de ID 70571117, determino à Secretaria da Segunda Turma Cível a retirada do processo 0751224-27.2024.8.07.0000 da pauta da 7a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada no dia 9 de abril de 2025. Intime-se o agravado para que se manifeste sobre a petição de ID 70571117, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 7 de abril de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator